Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-72.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000645-72.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO ERIVALDO FAÇANHA BARRETO JUNIOR, é embargada LUCIANE
ALVES DUARTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos em parte, sem alteração do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-72.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 44.656 - mms
2
Embargos de Declaração no 1000645-72.2018.8.26.0003/50000
Embargante: Francisco Erivaldo Façanha Barreto Junior
Embargada: Luciane Alves Duarte
Comarca:
São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara)
Juiz(a):
Gustavo Santini Teodoro
VOTO No 44.656
Embargos de declaração.
Omissão quanto à verba sucumbencial suprida.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do
julgamento.
Vistos.
O acórdão de fls. 151/154 negou provimento à
apelação do autor. Em embargos de declaração a fls. 01/02 do incidente, o
apelante alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar prova
contra a ré e ao deixar de apreciar o pedido de isenção do pagamento da verba
sucumbencial ou sua redução.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-
se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas
contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-72.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 44.656 - mms
3
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via
adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). Ademais, as matérias apontadas pelas embargantes
constaram expressamente no acórdão.
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Em relação à verba sucumbencial, constou no
recurso uma única frase: “devendo a sentença atacada ser REFORMADA,
com a procedência do pedido ofertado pelo apelante ou, no mínimo, que seja
isento do pagamento das verbas de sucumbência por ser medida de justiça”.
Não houve pedido de redução, e ainda que tivesse, sem razão o embargante.
O art. 85, e seu § 2o, do CPC, dispõem que: “A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Em razão da improcedência o autor foi condenado,
acertadamente, aos ônus sucumbenciais, nada cabia reformar nesse aspecto. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-72.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 44.656 - mms
4
r. sentença fixou a verba em 10%, o mínimo legal previsto, de forma que
incabível sua redução, ainda que tivesse apelado deste capítulo. Todavia, para
evitar prejuízo às partes, fica o acórdão esclarecido nesse aspecto.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min.
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, acolho em parte os embargos de
declaração para os esclarecimentos supracitados, sem alteração do
julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica